Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. PARTICIPANTE. SALDAMENTO. INTERRUPÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO. INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete à Justiça Comum apreciar litígios referentes à previdência privada, tendo em conta a natureza civilista contratual da relação jurídica envolvida. Precedentes.
2. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento.
3. A apuração proporcional do valor do benefício até então adquirido pelo participante para o fim de interrupção de determinado plano de benefício representa operação nominada saldamento pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Instrução no 24, de 13 de abril de 2020.
4. A retenção equivocada de valores em ação trabalhista em favor de ente previdenciário, vertidas em favor de plano de benefício já saldado, enseja o dever de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e não provido.